Tribunal: TJBA
Processo: 8000051-65.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000051-65.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): MAX RODRIGO DA CRUZ LEITAO, MARTONE COSTA MACIEL APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO AUTOMÁTICO SEM AVISO PRÉVIO. RELAÇÃO COMERCIAL. AUTONOMIA PRIVADA. INTERVENÇÃO JUDICIÁRIA. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE CONDUTA E FRAUDE MANIFESTA. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS MAJORADOS, ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária na qual pretende a parte autora, ora apelante, após ter sido sumariamente banida, ser recadastrada na plataforma de transporte por aplicativo da ré, sob a alegação de que não foram respeitados os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pretendendo, ainda, ser indenizada pelos danos morais e materiais supostamente sofridos. 2. Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação jurídica existente no caso em análise é de natureza civil e empresarial, de modo que é imperioso reconhecer a prevalência dos princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima nas relações de direito privado. A empresa ré, ora apelada, pode proceder à rescisão contratual a qualquer tempo, manifestando a autonomia de sua vontade, especialmente diante de descumprimento de regras. 3. Não cabe ao Poder Judiciário impor a continuidade da relação jurídica, sobretudo quando existe acordo prévio acerca das diretrizes e condições do contrato, em respeito ao disposto nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, prevalecendo os princípios da liberdade contratual. Dessa forma, não há obrigação de indenizar por danos morais ou lucros cessantes em virtude de rescisão contratual motivada, por força do princípio da autonomia privada e do exercício regular de direito. 4. A apelada demonstrou nos autos que o descredenciamento do apelante ocorreu em virtude da violação dos Termos de Conduta e da Comunidade, haja vista a prática de fraude consistente na manipulação do sistema de GPS para não encerrar as viagens no local de desembarque, resultando em cobranças majoradas aos usuários. 5. Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se suspensa a exigibilidade em virtude do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8000051-65.2025.8.05.0103, tendo como Apelante Gabriel de Oliveira Silva e Apelada Uber do Brasil Tecnologia Ltda. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao Apelo, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Reletora Procurador(a) de Justiça